Tribunal: TJES
Processo: 5000327-20.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-20.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLAUDIA CARVALHO MALHEIRO

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E ALTERAÇÃO DE VOO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais proposta em face de companhia aérea, reconheceu a responsabilidade objetiva da ré pela falha na prestação do serviço de transporte e a condenou ao pagamento de R$ 510,27 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. A apelante pleiteia a majoração do quantum indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de atraso e alteração de voo que acarretaram a perda de conexão rodoviária e despesas adicionais, deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa (STJ, AgInt no AREsp n. 532.318/DF).

4. O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para a fixação do quantum indenizatório: (i) estipulação de um valor-base segundo padrões jurisprudenciais; (ii) adequação às circunstâncias específicas do caso concreto (STJ, REsp n. 1.152.541/RS).

5. A jurisprudência pátria tem fixado indenizações entre R$ 2.000,00 e R$ 10.000,00 em casos de atraso ou cancelamento de voo,
sendo que os
valores mais altos
são usualmente reservados para situações em que o atraso ou cancelamento acarreta consequências mais gravosas, como o extravio de bagagem ou a perda de compromissos de natureza urgente e inadiável, a exemplo de concursos públicos ou eventos únicos de grande relevância.

6. No caso concreto, a passageira chegou ao destino final no mesmo dia, ainda que com atraso, sendo devidamente ressarcida pelas despesas materiais. O quantum de R$ 3.000,00 fixado pela sentença se mostra consentâneo com os parâmetros jurisprudenciais e proporcional à gravidade do ocorrido.

7. A majoração da indenização somente é cabível quando o valor arbitrado se revela irrisório ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O valor da indenização por danos morais em casos de atraso ou alteração de voo deve ser fixado à luz do método bifásico, observando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto. A majoração do quantum indenizatório exige demonstração clara de que o valor fixado é irrisório ou desproporcional em relação ao dano suportado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 944; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 532.318/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/03/2017; STJ, REsp n. 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13/09/2011; TJES, Apelação Cível n. 0031241-57.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível n. 5028648-62.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível n. 5011758-82.2021.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ANA CLAUDIA CARVALHO MALHEIRO
contra a sentença de ID 13827112, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 510,27 (quinhentos e dez reais e vinte e sete centavos), a título de danos materiais, além de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID 13827113), a Apelante alega, em síntese:
(I)
que o valor fixado a título de danos morais não é razoável nem proporcional, pois deixou de considerar o grau de culpa e a condição socioeconômica da empresa Apelada; e
(II)
que a jurisprudência em casos similares têm fixado indenizações em valores superiores.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 13827121
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Na origem, a recorrente ajuizou a ação narrando ter contratado os serviços de transporte aéreo da Apelada para viagem a ser realizada em 10 de março de 2023, com partida de Vitória/ES às 13h25 e chegada prevista em Goiânia/GO às 19h20. O itinerário original previa escalas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro/RJ, e no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP, antes do destino final em Goiânia/GO. Destacou que a chegada pontual em Goiânia/GO era crucial, pois possuía uma conexão rodoviária pré-agendada para Chapadão do Sul/MS, com saída às 20h30 do mesmo dia (ID 13826681).

A apelante relatou que, ainda no espaço aéreo do Rio de Janeiro/RJ, houve uma alteração repentina no local de aterrissagem, sendo direcionada para o Aeroporto do Galeão/RJ em vez do Santos Dumont/RJ. Ao desembarcar no Aeroporto do Galeão, procurou o guichê da Apelada, onde foi informada que o sistema da empresa estava "fora do ar", impossibilitando a realocação para um voo que cumprisse o itinerário originalmente contratado. Foi, então, realocada para um voo com saída do Aeroporto do Galeão/RJ às 17h20, com escala em Brasília/DF, chegando em Goiânia/GO aproximadamente às 23h30. Ao chegar em Goiânia/GO, o guichê da LATAM estava fechado, o que a deixou sem assistência.

Em decorrência do atraso e da alteração do itinerário, a Apelante perdeu a conexão rodoviária. Teve de arcar com despesas de hospedagem em hotel (R$ 100,00), alimentação (R$ 91,90), transporte local (táxi/aplicativo, R$ 50,00) e a aquisição de uma nova passagem de ônibus para Chapadão do Sul/MS, com a única opção para o dia seguinte, 11 de março de 2023, às 17h, no valor de R$ 268,37, totalizando danos materiais de R$ 510,27.

Diante da falha na prestação do serviço e dos prejuízos sofridos, requereu a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 510,27 a título de danos materiais e, no mínimo, R$ 20.000,00 a título de danos morais.

A Apelada
LATAM AIRLINES GROUP S/A
apresentou contestação (ID 13827101), alegando que o atraso do voo LA 3991 ocorreu por "restrições operacionais devido à falta de aeronave", caracterizando caso fortuito ou força maior, excludente de sua responsabilidade, nos termos dos artigos 393, parágrafo único, e 737 do Código Civil, e artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Sustentou ter providenciado a assistência necessária, conforme a Resolução ANAC nº 400. Argumentou, ainda, a ausência de comprovação dos danos morais, tratando-se de mero aborrecimento, e a necessidade de prova efetiva do prejuízo e sua extensão.

Sobreveio a sentença (ID 13827112), que reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da Apelada pela falha na prestação do serviço. Julgou
parcialmente procedente
os pedidos, condenando a LATAM AIRLINES GROUP S/A ao pagamento de R$ 510,27 a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

O cerne do mérito recursal reside na adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Cumpre destacar que não há parâmetros rígidos para alcançar o quantum da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve “
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil
”(AgInt no AREsp n. 532.318/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se pautado pela aplicação do método bifásico, que busca conjugar a necessidade de uniformização das indenizações com as peculiaridades de cada caso concreto. A primeira fase desse método consiste em estabelecer um valor básico para a lesão, considerando-se o interesse jurídico lesado e os padrões indenizatórios adotados pelo próprio tribunal em situações análogas. A segunda fase, por sua vez, destina-se à ponderação das circunstâncias específicas do caso concreto, ajustando o valor-base às peculiaridades, tais como a gravidade do fato, a intensidade e duração do sofrimento da vítima, a condição econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico e punitivo da medida (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

A jurisprudência dos tribunais pátrios
1
tem fixado, em casos semelhantes de falha na prestação de serviços relacionados a atraso ou cancelamento de voo, indenizações que, via de regra, oscilam entre R$ 2.000,00 e R$ 10.000,00, a depender da extensão do dano e das circunstâncias específicas do caso concreto.
Os valores mais altos
são usualmente reservados para situações em que o atraso ou cancelamento acarreta consequências mais gravosas, como o extravio de bagagem ou a perda de compromissos de natureza urgente e inadiável, a exemplo de concursos públicos ou eventos únicos de grande relevância, como se verificou em precedente citado pela própria Apelante

(TJES,
Apelação
nº 0005059-96.2018.8.08.0047, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 21/06/2022, pub. 01/07/2022).

Na hipótese, não obstante o inegável transtorno experimentado, o atraso não resultou na perda de compromisso urgente ou inadiável. A Apelante foi realocada no mesmo dia, logrando alcançar seu destino final (Goiânia/GO), ainda que de forma tardia. A perda da conexão rodoviária subsequente gerou a necessidade de aquisição de nova passagem de ônibus para o dia seguinte, situação que, conquanto desagradável, foi integralmente reparada a título de danos materiais na sentença, no valor de R$ 510,27 (quinhentos e dez reais e vinte e sete centavos).

Diante desse cenário, e sem desconsiderar a natural oscilação da jurisprudência pátria,
verifica-se
que o quantum indenizatório arbitrado na origem não destoa dos parâmetros adotados por
este Egrégio Tribunal de Justiça
em casos similares, que usualmente giram em torno de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00.
Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MAJORAÇÃO. NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I – Em síntese, o voo possuía como horário de partida 22h55min, todavia, por uma sequência de atrasos e cancelamentos, só conseguiram embarcar para seu destino final às 6h45min do dia seguinte.
II – O lapso temporal de 8 horas entre o voo agendado e o embarque de fato somado à necessidade de trânsito terrestre de um aeroporto a outro e o desconforto suportado ultrapassam os limites do mero aborrecimento, sendo verificada uma lesão a um direito extrapatrimonial das partes. III – O juízo a quo condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor esse que, além de estar em acordo com a

jurisprudência pátria, julgo atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade
. IV – A reforma do quantum necessitaria de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, devendo ser a quantia outrora fixada irrisória ou exorbitante, o que não lograram êxito os apelantes em comprovar. Sentença mantida. V – Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0031241-57.2019.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA QUE INTERMEDIA A VENDA DE PASSAGEM. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por MARIA CLARA SOARES CAVALCANTE e PAULO DAVI SOARES CAVALCANTE, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 para cada autor em razão de atraso de voo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da companhia aérea, que atuou como intermediadora da venda de passagens, subsiste em casos de falha na prestação do serviço de transporte; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença de primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu parágrafo único do art. 7º e no art. 14, estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. 4. A companhia aérea que intermedia a venda de passagens de outra empresa integra a cadeia de fornecimento do serviço, devendo responder solidariamente por falhas na prestação do serviço. 5. O artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser mensurada pela extensão do dano, de modo a proporcionar compensação justa ao ofendido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A compensação por danos morais não deve implicar enriquecimento sem causa, mas sim assegurar função reparadora e pedagógica.
7. No caso em tela, o atraso de 5 horas gerou desconforto e frustração aos autores, mas não se comprovou prejuízos adicionais que justificassem a quantia de R$ 7.000,00, inicialmente arbitrada, sendo mais adequado o montante de R$ 3.000,00 para cada autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 9. A responsabilidade da companhia aérea que intermedia a venda de passagens de outra empresa é solidária em relação aos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço. 10. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a função reparadora e punitiva, sem representar enriquecimento sem causa. Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024. RELATORA (Data: 11/Dec/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001910-53.2021.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. ATRASO DE VOO. LAPSO TEMPORAL QUE ATINGIU CERCA DE 8 HORAS . QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O valor de R$ 4 .000,00, ao invés dos R$1.000,00 originariamente estabelecido, se apresenta mais proporcional e razoável se observado o lapso temporal decorrido (cerca de 8 horas) de atraso, conforme vasta jurisprudência em casos análogos.
2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5028648-62.2022.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 05/06/2024
).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de TAM Linhas Aéreas S/A, condenando a requerida ao pagamento de R$ 43,00, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação . A apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e a elevação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em razão do atraso do voo por 12 horas; (ii) verificar se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta os precedentes jurisprudenciais e as particularidades do caso concreto, conforme o método bifásico adotado pelo STJ . No caso, o valor fixado em R$ 3.000,00 encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal e não se mostra irrisório nem desproporcional. 4. A majoração da indenização exige demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e o dano suportado, o que não restou comprovado nos autos .
5. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, não se aplicando a apreciação equitativa, que somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, hipóteses não configuradas no caso em exame. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais em casos de atraso de voo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz dos parâmetros jurisprudenciais. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo a apreciação equitativa admissível apenas quando não houver condenação ou proveito econômico, ou este for inestimável, irrisório ou, ainda, for o valor da causa muito baixo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, §§ 2º e 8º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j . 13/09/2011; STJ, REsp n. 1.906.618/SP, Rel . Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50117588220218080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 21/03/2025).

Assim, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais não se revela irrisório, mostrando-se consentâneo com a jurisprudência consolidada e proporcional à gravidade do ocorrido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve condenação
da apelante
ao pagamento de honorários advocatícios na sentença.

É como voto.

1
(TJ-RS - Recurso Cível: 00569382420208219000 NOVO HAMBURGO, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/02/2021; (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50162756220238080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 21/10/2024); (TJ-SP – Apelação Cível: 10045093920238260296 Jaguariúna, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 06/02/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2025); ((TJ-PR 00033240720238160184 Curitiba, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 22/02/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/02/2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.